Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012105-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (APELADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA BATISTA - CPF: 256.776.249-34 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
MANUTENÇÃO/
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel em litígio e determinou a sua
manutenção
, diante da turbação praticada pelo réu. O apelante sustenta a inexistência do exercício possessório efetivo pela autora e a ausência de comprovação de sua posse sobre a área em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelada exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel; e (
ii
) estabelecer se houve esbulho ou turbação possessória por parte do réu/apelante, ensejando a proteção possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse configura-se pelo exercício, pleno ou não, dos poderes inerentes à propriedade, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil, sendo passível de tutela jurisdicional independentemente da titularidade do domínio.

A tutela possessória visa a restaurar a situação fática anterior à turbação ou esbulho, desde que demonstrada a posse prévia do autor, o ato ilícito que a contrariou e a inexistência de ato incompatível com a posse mansa e pacífica.

No caso concreto, a sentença recorrida corretamente reconheceu a posse da autora com base em farto conjunto probatório, incluindo contrato de compra e venda de 2010, documentos fiscais e administrativos demonstrando a vinculação da autora ao imóvel, além de depoimentos testemunhais confirmando a ocupação de longa data.

Restou comprovado que o réu praticou atos de turbação, como derrubada de árvores, depósito de aterro e construção de muro sobre a área litigiosa, sem comprovar anterior exercício possessório sobre o bem.

O ônus da prova da alegada posse do réu/apelante não foi cumprido (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a matrícula apresentada, pois as imagens anexadas evidenciam a separação física entre os imóveis por muro antigo e área alagadiça ("varjão").

A posse não depende da existência de construção edificada, bastando a exteriorização dos poderes proprietários e conduta de dono, conforme evidenciado no caso.

As alegações do apelante são contraditórias ao admitir, em um momento, que a autora exerceu posse remota, e em outro, negar qualquer posse anterior, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo da posse da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse pode ser protegida independentemente da titularidade do domínio, bastando a demonstração do exercício de atos possessórios com aparência de dono.

O esbulho ou a turbação configuram-se pela prática de atos que perturbam ou privam o possuidor da fruição do imóvel, sendo irrelevante eventual alegação de melhor direito de propriedade na via possessória.

O ônus da prova da posse cabe ao autor da ação possessória, cabendo ao réu comprovar fato modificativo ou extintivo que afaste essa condição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 561 e 373, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1012105-17.2022.8.11.0041

APELANTE: VALTER DA SILVA BATISTA

APELADO: ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação

interposto por
VALTER DA SILVA BATISTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
A
ção de
M
anutenção de
P
osse n° 1012105-17.2022.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado por
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
, reconhecendo-lhe a posse sobre o imóvel urbano situado na Rua Sabino, nº 147, Bairro
Despraiado
, em Cuiabá/MT, cuja área totaliza 463 m2.

E
m síntese,
sustenta
que a sentença est
á
equivocada ao afirmar concomitantemente que a autora residia no imóvel mesmo após 2005, quando apenas existiam construções em alvenaria descobertas, conforme as imagens analisadas
pelo próprio julgador.

Argumenta que se a autora residiu no imóvel, foi há muito tempo, de modo que a via eleita (ação de manutenção de posse)
já
não
é mais
cabível.

Afirma
,
também
,
que a autora
/requerida
não comprovou o exercício da posse,
porque

apenas aleg
ou
que o imóvel era cuidado por seu pai com eventuais limpezas.

Por fim, assevera que a autora jamais teve posse do imóvel,
na medida em que
o contrato de compra e venda
de 2010
, juntado pela mesma,

se trata de u
ma "ficção" para "aparelhar" a demanda
. Rei
tera ser o possuidor de área maior, de 1.170 m2, desde 1986
, o que encerra a improcedência da ação e consequente reforma da sentença impugnada.

Pede o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Nas c
ontrarrazões
, a apelada
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA,

defe
nde a manutenção da sentença, sob o fundamento de que as provas orais e documentais demonstraram suficientemente o exercício de sua posse sobre o imóvel, ao contrário do réu, que não logrou êxito em comprovar suas alegações
(id 271372977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia reside na verificação da ocorrência ou não do exercício de ato possessório efetivo, mansa e pacífico por parte da autora
/apelada
sobre o imóvel em litígio, bem como a caracterização da turbação ou esbulho possessório alegada como praticada pelo réu/apelante, acarretando o reconhecimento ou não da proteção possessória pretendida.

Sabe-se que a
posse, instituto do direito privado e autônomo em relação ao direito de
propriedade
, encontra-se definida no artigo 1.196 do Código Civil como o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade
(fruição, gozo ou detenção do bem, de forma mansa e pacífica)
, possuindo natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia, oponível
erga
omnes
,
independentemente da titularidade do
domínio
.

Em síntese, a tutela possessória constitui remédio jurídico destinado a restaurar a situação de fato anterior à violência ou turbação perpetrada contra o possuidor, independentemente de cogitação acerca da propriedade ou qualquer direito sobre a coisa, tendo como pressupostos
definidos no artigo 561 do CPC
: a) a prova da posse efetiva pelo autor ao tempo do esbulho ou turbação; b) a caracterização do ato ilícito que contrariou a posse; e c) que o autor não tenha praticado qualquer ato incompatível com a posse mansa e pacífica.

Portanto, objetiva-se verificar apenas se a autora
/apelada
detinha a posse de fato sobre o imóvel, com aparência de dono, pacificamente e de maneira contínua, bem como se essa posse foi efetivamente perturbada ou esbulhada por algum ato ilícito perpetrado pelo réu, a fim de determinar ou não seu reestabelecimento e proteção judicial.

No caso em exame, com acerto a
sentença recorrida
que,
após analisar o conjunto probatório, reconheceu a
autora
/apelada
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
como legítima possuidora do imóvel em litígio,
lastreada no seguinte conjunto probatório (
i
d ́s
na origem
)
:

(a) contrato de compra e venda lavrado em 2010 com o antecessor Sr. Manoel Júlio de Almeida, possuidor anterior (
id
81197196);

(b) memória do ITBI da Prefeitura Municipal, onde consta que o imóvel foi inscrito em cadastro municipal em 1990 em nome do referido antecessor

(id
81197208);

(c) certidão municipal de 2014, atestando que o logradouro do imóvel passou a ser identificado com o número 147, tendo a autora como requerente (
id
81197208);

(d) documentos relativos
à
ação de execução fiscal e termo de conciliação de IPTU, nos quais transparece o compromisso da autora com o pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel (
id
81197216 e 81197227);

(e) depoimentos de testemunhas afirmando que a autora e seus familiares são moradores muito antigos da região, bem como a informante Iracema
Querombino
, moradora local há 59 anos, declarando que as duas casas existentes no terreno estavam sem cobertura desde 2005 para evitar a entrada de pessoas;

(f) imagens das plataformas
SigCuiabá
e Google Earth, comprovando a existência das duas construções em alvenaria no imóvel desde 2005, em consonância com o relato da informante.

Ressalto que o conjunto probatório
, devidamente analisad
o
e valorad
o
pela sentença com base na regra de persuasão racional (art. 371, CPC), fo
i
considerad
o
apt
o
ao reconhecimento da posse mansa e pacífica exercida pela autora
/apelada
sobre o imóvel, bem como
a
efetiva turbação pelo réu ao ingressar na área, derrubar árvores, depositar aterro e construir o muro em 07/01/2022 sob o pretexto de exercer suposto direito de possuidor.

Destaca-se que o requerido/apelante
não logrou comprovar a alegada posse sobre a área
,
uma vez que as imagens dos autos evidencia
ram
a existência de
um muro antigo e de um "varjão" separando seu imóvel da área objeto da lide, sem qualquer acesso entre ambos.

O
a
rgumento de que
a autora não teria comprovado seu efetivo exercício de posse,
porque
as próprias imagens acessadas revela
ram
que apenas existiam construções em alvenaria descobertas no imóvel desde 2005
, não se sustenta.

Ocorre
que

a
prova da posse é eminentemente fática, deve
, portanto, ser
analisada à luz das circunstâncias de cada caso concreto
.

E, no caso em exame, o exercício de posse da autora/apelada, se alicerça
em farto conjunto probatório, destacando-se os atos possessórios exercidos por ela e seus antecessores, revelados nos documentos de
id ́s
81197208, 81197216 e 81197227, que demonstram a inscrição do imóvel no cadastro municipal desde 1990, bem como o compromisso da autora com o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, comportamentos inequivocamente próprios do
possuidor
.

Não bastasse isso, os depoimentos das testemunhas e da informante Iracema
Querombino
, moradora da região por quase seis décadas, foram uníssonos em confirmar a presença da autora e seus familiares ocupando o imóvel por longos anos antes das construções se encontrarem descobertas em 2005, fato este efetivamente comprovado pelas imagens.

Tal cenário, bem a propósito, foi reconhecido desde a concessão da liminar possessória deferida em favor da recorrida e mantida em sede do RAI 101143
-
80.2022.8.11.0000, julgado
por esta e. Câmara,
em
18-8-2022.

Outrossim, o contrato de compra e venda de 2010
,
devidamente registrado com firma reconhecida, corrobora a pretensão possessória da autora, ao demonstrar a transmissão da posse a si pelo antecessor Sr. Manoel Júlio, conduta típica do possuidor revestida de eficácia
erga

omnes
.

Assim,
concluiu-se que
a autora
/apelada
exercia, de forma mansa e pacífica, atos próprios de possuidor sobre o imóvel em momento anterior à turbação causada pelo réu em 07/01/2022, os quais ficaram devidamente comprovados no conjunto probatório devidamente valorado pelo juízo de origem.

Por outro lado, constata-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II,
CPC
)
,
sendo certo
que os elementos de convicção produzidos, notadamente a matrícula de ID 89924082, foram insuficientes para demonstrar sua alegada posse.

Com efeito, conforme bem pontuado na sentença guerreada, as imagens trazidas aos autos evidenciam a existência de um muro de alvenaria antigo, sem qualquer acesso, separando a área do r
equerido/apelante

daquela objeto
da lide, além de um "varjão" que dividia as propriedades, afastando qualquer possibilidade de exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel em questão.

Não se pode acolher o argumento de que a autora não comprovou seu exercício de posse justamente por terem existido apenas construções em alvenaria descobertas no local desde 2005,
máxime se
conjunto probatório, em especial os depoimentos das testemunhas, indicou que a autora e seus familiares já ocupavam o imóvel por longos anos antes disso.

Ora
, a tutela possessória independe da existência de construção ou acessão edificada sobre o imóvel, bastando o exercício dos atos de posse como fato objetivo, consubstanciados na exteriorização dos poderes proprietários e conduta de dono sobre a
coisa
.

Ademais, o próprio recurso do apelante evidencia a contradição de suas razões, as quais, num primeiro momento, parecem admitir que a autora
"algum dia"
exerceu posse sobre o imóvel, ainda que "
há
tanto tempo"
e de modo que a demanda possessória não seria cabível.

Contudo, logo em seguida, de forma patentemente contraditória e desarrazoada, o próprio apelante afirma que a autora
"jamais teve um único dia de posse sobre a área"
e considera o contrato de 2010 uma
"ficção criada apenas para aparelhar a presente demanda".

Por fim, no tocante às alegações de que o contrato de compra e venda de 2010 seria uma "
ficção criada para aparelhar a demanda"
, além de constituir mera ilação desprovida de qualquer suporte probatório, não se pode olvidar que tal negócio jurídico encontra-se devidamente revestido das formalidades
legais,
com
assi
naturas reconhecidas em cartório
gozando, portanto, da presunção de validade e autenticidade própria dos atos jurídicos perfeitos (art. 138, CC).

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
,
mantendo integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos
, com a majoração dos honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa,
na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025